Tribunal: TJDFT
Processo: 0731754-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de associação criminosa, de tentativa de furto duplamente qualificado (cometido mediante fraude e em concurso de agentes) e uso de documento público falso (art. 288, caput, no art. 155, § 4o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, e no art. 304 c/c art. 297, todos do Código Penal). Prisão preventiva decretada na sentença condenatória. Art. 387, §1o, do Código de Processo Penal. Pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão. Regime inicial fechado. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Periculosidade in concreto e garantia da ordem pública. Paciente multirreincidente. Impossibilidade de incidência do art. 580 do CPP. Situação fática-processual diversa. Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida; ordem denegada.